Tribunal: STF
Processo: HC 245289
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Patryck Anderson Peres Araujo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 920.354/Rs (doc. 3, p. 423-427).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente cumpre pena privativa de liberdade e teve determinada a regressão cautelar em razão de suposta falta grave” (doc. 3, p. 388).  



    Neste habeas corpus, o impetrante reitera os argumentos expostos na inicial do HC 242.611/RS, também da minha relatoria.  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos constantes de postulação anterior.  



    Nessa mesma perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.



    II – Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.857 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso).



    2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    4. A inadequação da via eleita, não há nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.857 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2021 – grifei).  



    No caso, este habeas corpus constitui a reiteração dos argumentos constantes da inicial do HC 242.611/RS, também da minha relatoria, cujo seguimento foi negado em 14/6/2024 e, no qual, posteriormente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto. 



    Nesse contexto, registro a obrigatoriedade do dever de observância da boa-fé processual pela defesa, nos termos do que estabelecem o art. 5º do Código de Processo Civil, por analogia, e o art. 6º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator